Tribunal: TJPA
Processo: 0820047-29.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820047-29.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CERES DA COSTA CHAVES

AGRAVADO: PREGOEIRO OFICIAL DE MONTE ALEGRE, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0820047-29.2022.8.14.0000

Órgão julgador: 2ºTurma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: CERES DA COSTA CHAVES

Agravado: PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRA-PA

Agravado: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRA-PA

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPETRANTE EM PREGÃO ELETRÔNICO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO PELO PREGOEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO – PRECEDENTE STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0820047-29.2022.8.14.0000

Órgão julgador: 2ºTurma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: CERES DA COSTA CHAVES

Agravado: PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRA-PA

Agravado: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRA-PA

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CERES DA COSTA CHAVES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única da Comarca de Monte Alegre, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR, nos seguintes termos:

“Deste modo, pelo que foi expendido, além de não vislumbrar a presença de qualquer ilegalidade praticada pelas autoridades impetradas, não constato, nem mesmo, o pretenso direito líquido e certo sustentado pela impetrante,
razão pela qual, INDEFIRO o pedido de liminar.

Intimem-se. Notifiquem-se as autoridades impetradas a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar necessárias (Lei nº 12.016/2009, art. 7º, inciso I) e cite-se o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Monte Alegre/PA, 13 de dezembro de 2022. THIAGO TAPAJÓS GONÇALVES Juiz de Direito
.
” (grifei)

O Agravante, após sumariar os fatos, aduz que a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Monte Alegre/PA necessita ser reformada ante a ausência da concessão da tutela de urgência em sede do Mandado de Segurança impetrado, pois a Agravante, como direito fundamental, necessita de proteção do Estado em face das ilegalidades ou abuso de poder de seus agentes, assim como da rápida prestação jurisdicional, cuja falta pode trazer consequências irreversíveis à agravante.

Relata que participou de procedimento licitatório instaurado pelo MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/PA, na modalidade pregão eletrônico, tipo menor preço por item, cujo objeto é a
aquisição de gêneros alimentícios, destinados a alimentação escolar, em atendimento aos alunos matriculados na rede de educação básica da educação infantil e ensino fundamental, para complementação do ano letivo de 2022, do Município de Monte Alegre/PA.

Discorre que Após a fase de lances e de habilitação, sagrou-se vencedora dos Item 1,2 e 3 a empresa M B DE CARVALHO SOARES, sendo então habilitada, e assim, declarada vencedora pelo Pregoeiro.

Aponta que a referida empresa deve ser desclassificada do certame, uma vez que a Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do Pará –JUCEPA, foi apresentada pela M B DE CARVALHO SOARES de forma extemporânea, conforme estipula o item 6.6.4 (a), do Edital.

Desse modo, pugna que seja concedida a liminar
inaudita altera pars
para determinar a SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÕNICO Nº 045/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE, especificamente aos ITENS 01,02 e 03, por violação do item 6.4.4 alínea “a” item 2 do Edital Certame e, PRINCIPALMENTE, por recusa ao seguimento do recurso administrativo previsto nos itens 6.4 e que seja que seja determinado que o Impetrado conceda prazo para a Impetrante juntar as razões de recurso administrativo, uma vez que o direito ao contraditório e ampla defesa não foram atendidos, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e, em caso de descumprimento, além da apuração da responsabilidade pessoal dos agentes municipais encarregados ao cumprimento da ordem judicial, tanto sob o prisma penal como civil.

No mérito, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento.

Em id 12183790 não concedi a medida liminar.

Decorreu o prazo e não houve manifestação do agravado (id 13057608)

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso. (id 13944124)

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pontuo, que em sede de
agravo
de
instrumento
, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao mérito da causa discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

O cerne da questão está em verificar se acertada, ou não, a decisão
a quo
que indeferiu o pedido liminar para determinar a suspensão do pregão eletrônico nº 045/2022 da prefeitura municipal de monte alegre.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a empresa vencedora do procedimento licitatório não cumpriu a regra editalícia no sentido de apresentar tempestivamente todos os documentos necessários em atendimento às exigências de habilitação previstas no edital.

Assevera que apresentou intenção de recurso, o que foi negado de plano pela Autoridade Coatora, infringindo dessa forma o direito ao contraditório e ampla defesa.

Ressalta que houve abuso de poder e ilegalidade por parte do senhor Pregoeiro, pois mesmo a empresa apresentando a intenção de recurso dentro do prazo legal, houve indeferimento de apresentação por parte da Autoridade Coatora.

Assim, a controvérsia reside em definir se a apresentação do documento em momento posterior à previsão do edital constitui ilegalidade apta a suspender o PREGÃO ELETRÕNICO Nº 045/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE.

O art. 3º da Lei 8.666/93 prevê:

"A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da
vinculação ao instrumento convocatório
, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
"

Portanto, a vinculação ao instrumento convocatório é princípio, não regra.

Desse modo, todos os princípios acima elencados devem ser analisados sistematicamente e guiar a interpretação das demais disposições legais.

Nesse contexto, o formalismo da licitação existe para garantir a isonomia dos licitantes, a concorrência, a moralidade e a impessoalidade.

Por isso, existem outros dispositivos que mitigam o trecho final do art. 43, § 3º, Lei 8.666/93, o qual veda a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

Cito como exemplo, o Decreto nº 534/2020, que regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, no âmbito da
Administração Pública do Estado do Pará.

Nesse sentido, o art. 17, VI, do referido decreto, prevê: “
Caberá ao pregoeiro, em especial: (...)VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica.”

Da mesma forma, o art. 47 do Decreto nº 534/2020 estabelece: “
Art. 47.
O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e atribuir-lhes-á validade e eficácia para fins de habilitação e classificação, observado o disposto na Lei no 8.972, de 13 de janeiro de 2020
.” (grifei)

Portanto, não se deve exigir excesso de formalidades capazes de afastar a finalidade primordial da licitação, ou seja, a escolha de proposta mais vantajosa para o Poder Público.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO AFASTADA. LICITAÇÃO. SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ANVISA. EDITAL. NÃO EXIGÊNCIA. (...) 3. Não se deve exigir excesso de formalidades capazes de afastar a real finalidade da licitação, ou seja, a escolha da melhor proposta para a Administração em prol dos administrados. 4. Recurso especial não provido” (STJ. REsp 1190793/SC , Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 08/09/2010).

APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. TOMADA DE PREÇOS. PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. PREPONDERÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BUSCA PELA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Apontamentos com fundamento em formalidades excessivas sucumbem diante da preponderância do princípio da busca pela obtenção da maior vantagem para as contratações da administração pública. Observados os princípios da razoabilidade e da instrumentalidade das formas, bem como o interesse público e o que consta no Edital do Certame, é de ser reconhecida a classificação da proposta da impetrante. Precedentes do TJRS. Decisão mantida.RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - REEX: 70071251987 RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 06/04/2017, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2017)

Desse modo, verifico que a apresentação extemporânea da Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do Pará – JUCEPA, não alterou o cerne da comprovação da qualificação técnica da empresa vencedora.

Outrossim, o pregoeiro fundamentou o indeferimento do recurso do agravante nos seguintes termos:
“RECURSO INDEFERIDO. A EMPRESA M B DE CARVALHO SOARES, CNPJ Nº 40.274.289/0001-51, APRESENTOU APÓS DILIGÊNCIA E NO PRAZO HÁBIL, A COMPLEMENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA DE ACORDO COM OS DOCS DISPONIBILIZADO EM ANEXO NO SISTEMA COMPRAS NET.”

Ademais, como bem pontuou a D. Procuradoria de Justiça, a empresa vencedora não apresentou documento extemporâneo, e, sim, apenas complementação da documentação pertinente à habilitação jurídica,
in verbis:

“Destarte, dentre as principais garantias, pode-se destacar a vinculação da Administração ao edital que regulamenta o certame licitatório. Trata-se de uma segurança para o licitante e para o interesse público, extraída do princípio do procedimento formal, que determina à Administração que observe as regras por ela própria lançadas no instrumento que convoca e rege a licitação. Por fim, inviável a promoção de diligência quando esta constituir, de fato, uma nova oportunidade para que um dos concorrentes traga ao processo de licitação documento que já deveria ter trazido em outro momento, pois a regra do art. 43, § 3º1 , da Lei nº 8666/93, que prevê a promoção de diligências, expressamente veda que, a título de diligência, seja possibilitada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
No caso em questão, não é isso que se observa, vez que, como reconhecido pela própria Administração, a empresa vencedora não apresentou documento extemporâneo, e, sim, apenas COMPLEMENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA, em atendimento a diligencia que lhe foi determinada.”

Desse modo, não vislumbro qualquer irregularidade na conduta do pregoeiro.

Por esses motivos, é de se reafirmar o acerto da decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/11/2023